Tribunal: TJBA
Processo: 8001398-36.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001398-36.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FELIPE GEORGE CARIBE DE CASTRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA POR NÃO PAGAMENTO DO IPVA NO PRAZO. EXERCÍCIO DE 2023. ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA OU JUSTIFICATIVA QUANTO À INADEQUAÇÃO OU INEFICÁCIA DAS PROVIDÊNCIAS PARA O CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001398-36.2024.8.05.0082, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado FELIPE GEORGE CARIBE DE CASTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo. eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator